Tribunal: TJSP
Processo: 1005176-46.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e Taxas de Serviços Urbanos dos exercícios de 2014 a 2016 - Município de Cajamar - Celebração de acordo de parcelamento da dívida - Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional - Impossibilidade de extinção do feito - Validade do acordo firmado com terceiro não constante da Certidão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e Taxas de Serviços Urbanos dos exercícios de 2014 a 2016 - Município de Cajamar - Celebração de acordo de parcelamento da dívida - Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional - Impossibilidade de extinção do feito - Validade do acordo firmado com terceiro não constante da Certidão de Dívida Ativa - Inteligência do artigo 34 do CTN - Sentença reformada - Recurso da Municipalidade provido.